Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700286-33.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Agravo de instrumento interposto (em 06.03.2019) por ZILMA JOSEFA DA FONSECA AZEVEDO contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória (autos n. 0710770-93.2020 – distribuição em 02.03.2020), proferida em 04.03.2020, nos seguintes termos: Recebo a Inicial. Cuida-se de Ação de Conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente federativo réu se abstenha de anular o ato de posse da autora em cargo público, caso não apresente diploma de conclusão de curso até o dia 13/03/2020. Alega a autora, professora da rede pública de ensino distrital, ter tomado posse em seu cargo efetivo sem apresentar diploma de conclusão do curso de Pedagogia, documento necessário para que fosse provida em seu cargo. Informa a autora ter concluído o referido curso de pedagogia no ano de 2014. Informa, também, que seu diploma foi expedido por instituição denominada UNIG, no início do ano de 2015. Todavia, noticia que o referido diploma foi cassado pelo Ministério de Educação. Destaca que foi aprovada em concurso para provimento de cargos da carreira do magistério público distrital no ano de 2018, sendo, posteriormente, convocada para tomar posse. Informa que, no ato de posse, em face do supracitado cancelamento, não conseguiu apresentar seu diploma à Administração Pública, porém foi provida no cargo mediante apresentação de certificado de conclusão de curso. Comunica que foi notificada pelo ente federativo réu acerca da necessidade de apresentação de seu diploma até a data de 13/03/2020, sob pena de anulação de seu vínculo com a Administração Pública. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Da análise dos autos, não se verifica a probabilidade de direito da requerente, uma vez que a apresentação do diploma descrito na lide é ato necessário para o provimento no cargo para o qual a autora fora aprovada em certame público. Note-se que, conforme consta no em Edital que regeu o certame prestado pela autora, o diploma de conclusão de curso de Pedagogia é requisito necessário para investidura no cargo (ID Num. 57979348). Dessa forma, o fato da autora ter tomado posse e entrado em exercício mediante apresentação de mero certificado de conclusão de curso não retira do ente federativo réu o direito legítimo de exigir a apresentação do devido diploma, necessário para a manutenção da requerente no cargo que ocupa. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da Tutela de Urgência pleiteada, imperioso o indeferimento do pedido cominatório dirigido ao Distrito Federal.Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência formulado [...] Pugna a agravante (liminar e mérito): (a) para o fim de suspender o ato que pode afastar a agravante dos quadros da Secretaria de Educação do Distrito Federal (penalidade prevista no Despacho – SEE/SUGEP/DISET/GSELP no 36047763), consequentemente, com a sua manutenção no exercício do cargo, até o julgamento do mérito desse recurso, oficiando a Secretaria de Educação do Distrito Federal; (b) A plena continuidade das funções da parte autora até a resolução do conflito uma vez só não foi entregue por questões alheias à vontade da candidata, estando, inclusive, sob discussão judicial, sendo que foi apresentado certificado de conclusão e histórico escolar, os quais atendem o conteúdo e finalidade exigidos, ou seja, a comprovação de escolaridade para a permanência no cargo em questão; (c) alternativamente, seja deferida a tutela de urgência, para o fim de determinar o exercício provisório da agravante no cargo de orientadora educacional, até o julgamento do mérito desse recurso, oficiando a Secretaria de Educação do Distrito Federal. Em consulta ao sistema informatizado (PJe), verifico a existência de mandado de segurança (0727164-63.2019 – 1a Câmara Cível), impetrado (em 11.12.2019) pela ora agravante contra o “Secretário de Educação do GDF”. Naqueles autos, a impetrante (ora agravante) requereu: (a) com fundamento no Artigo 5o LXIX da Constituição Federal e, nos termos da Lei n. 12.016/2009, ante a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência sendo a probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, de acordo com a exposição realizada, conceder LIMINARMENTE a segurança pleiteada, ordenando a suspensão/cancelamento do ato que poderá acarretar a anulação da posse e exercício da impetrante ao cargo de “Pedagogo – Orientador Educacional”, previsto no Edital 01/2014, da Secretaria de Estado e Administração do Distrito Federal, até que o reconhecimento de validade/registro/revalidação do diploma da impetrante aconteça ou; (b) a concessão da medida liminar pleiteada, inaudita altera parte, com a suspensão do ato abusivo, arbitrário e ilegal impugnado, até a decisão final do presente mandado de segurança, garantindo-se o exercício do cargo de Pedagogo – Orientador Educacional previsto no Edital 01/2014, da Secretaria de Estado e Administração do Distrito Federal, ou; (c) conceder LIMINARMENTE a segurança pleiteada, ordenando a suspensão/cancelamento do ato que poderá acarretar a anulação da posse e exercício da impetrante ao cargo de “Pedagogo – Orientador Educacional”, previsto no Edital 01/2014, da Secretaria de Estado e Administração do Distrito Federal, independente da revalidação e/ou registro do diploma da impetrante, uma vez que referido diploma está em andamento e o registro anterior era válido ao tempo da realização do concurso pela impetrante. Em 12.12.2019, dos autos do mandamus, foi prolatada a seguinte decisão: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO em face de ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Narra a impetrante que foi aprovada e nomeada no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 1/2014 publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 159, de 6 de agosto de 2014, sendo classificada em 20o lugar para exercer o cargo de Pedagogo-Orientador Educacional, da Carreira Magistério Público do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sendo que tomou posse no dia 04 de abril de 2019. Afirma que deve apresentar o seu diploma de graduação em nível superior até o prazo improrrogável de 13/12/2019, sob pena de ser desligada do cargo ocupado. Relata que obteve o certificado de conclusão do ensino superior expedido pelo Instituto de Educação e Tecnologias, que, por sua vez, se valeu da Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu para registrar o diploma. Esclarece que no presente ano surgiu controvérsia a respeito da idoneidade dos diplomas emitidos pelo Instituto de Educação e Tecnologias – INET, bem como pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, razão pela qual foram cancelados mais de 65 mil diplomas, incluindo o da ora impetrante. Destaca que obteve o certificado de conclusão do seu curso e do seu diploma em dezembro de 2014, em ocasião pretérita ao descredenciamento do referido INET perante o MEC, de modo que o cancelamento de seu diploma ocorreu de forma indevida, tendo sido adotada a premissa de que a impetrante deixou de cumprir requisitos necessários à obtenção do certificado de conclusão de curso e respectivo diploma, além de não lhe ter sido ofertado o direito de defesa e exercício do contraditório. Sustenta que a determinação do cancelamento do registro do seu diploma, decorridos quatro anos de exercício profissional regular, vai na contramão do que se entende por razoável e proporcional, visto que a impetrante foi injustamente penalizada em razão de suposta irregularidade à qual não deu causa. Alega que realizou a graduação em nível superior e obteve regularmente o respectivo diploma, sendo que no momento em que realizou o concurso da Secretaria de Educação, o diploma detinha validade, tendo preenchido todos os requisitos para ocupar o cargo em que foi empossada. Informa que, em razão de tais fatos, ajuizou ação visando o reconhecimento da validade do seu diploma, processo no 0723124-29.2019.8.07.0003, o qual tramita perante a 2a Vara Cível de Ceilândia. Assevera que, em 25/11/2019, recebeu comunicado da Secretaria de Educação do Distrito Federal que lhe deu ciência da necessidade de apresentação do diploma de graduação em nível superior até a data improrrogável de 13/12/2019, sob pena de acarretar anulação do ato de posse. Afirma temer que a autoridade coatora anule o seu ato de posse, mesmo preenchendo os requisitos para o exercício do cargo, ressaltando que a suspensão da Universidade Iguaçu ocorreu posteriormente à expedição do diploma, de modo que os atos posteriores não podem retroagir. Aduz que o novo comunicado da autoridade coatora enseja o pedido liminar, discorrendo acerca dos requisitos autorizadores. Ao final, requer, liminarmente, seja ordenada a suspensão/cancelamento do ato que poderá acarretar a anulação da posse da impetrante no cargo ocupado até o reconhecimento da validade/registro/revalidação do diploma da impetrante, garantindo-se o exercício do cargo até decisão final do presente mandado de segurança. Preparo regular (ID 13153748 e 13153774). É o relatório. DECIDO. Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pela impetrante, sendo o caso de indeferimento da inicial, senão vejamos. Primeiramente, cumpre destacar que a Secretaria de Educação do Distrito Federal não tem qualquer poder de ingerência sobre a situação envolvendo o cancelamento do registro do diploma da impetrante. Tal questão deve ser resolvido no bojo do processo já ajuizado pela impetrante. A bem da verdade, a apresentação de diploma devidamente registrado é pré-requisito para ingresso no cargo disputado pela autora, como se vê do Edital no 1, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 159, de 6 de agosto de 2014, páginas 51 a 57, itens 2, 4.1. e 4.5.[1]: “2 DOS CARGOS 2.1 NÍVEL SUPERIOR - PEDAGOGO-ORIENTADOR EDUCACIONAL, DA CARREIRA MAGISTÉRIO PÚBLICO (...) Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior em Pedagogia, com habilitação específica ou pós-graduação em Orientação Educacional, nas seguintes áreas de atuação: anos iniciais e finais do Ensino Fundamental, Ensino Especial, Educação Infantil, 1o, 2o e 3o segmentos da Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Educação Profissional. (...) 4.1. O candidato aprovado no concurso público de que trata esse Edital será investido no cargo, se atendidas todas as exigências a seguir: (...) 4.5 Apresentar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o exercício do cargo, constantes do item 2 deste edital, bem como outros documentos que se fizerem necessários, à época da posse.” – grifei De tal modo, a autora sequer poderia ter tomado posse. No entanto, mesmo tendo sido investida no cargo público, não se verifica qualquer ilegalidade na exigência de apresentação de diploma devidamente registrado, conforme consta do edital do certame. A própria autora já estava ciente, como se vê do Termo de Compromisso para Posse (ID 13154290) assinado em 04/04/2019, que deveria apresentar o diploma devidamente registrado. Além de não haver qualquer ilegalidade no ato questionado, não se verifica a existência de direito líquido e certo hábil a ensejar o manejo de mandado de segurança. Destarte, inexistente ato ilícito ou direito líquido e certo, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2019. ANA CANTARINO Relatora A impetrante opôs embargos declaratórios, em 1o.1o.2020, os quais foram rejeitados, em 27.1o.2020, sob os seguintes fundamentos: Cuida-se de embargos de declaração opostos por ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO em face da decisão ID 13188306 que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial do writ. Em suas razões recursais, sustenta a embargante que a decisão restou omissa, uma vez que não observou que houve a devida comprovação de que a impetrante preenche todos os requisitos para o exercício do cargo para o qual foi aprovada, demonstrando a existência de direito líquido e certo. Afirma que foram colacionados o certificado de conclusão de curso, bem como o diploma, ressaltando que à época da realização do concurso este tinha validade. Alega, ainda, que a decisão embargada deixou de observar que o ato impugnado se reveste de ilegalidade, bem como de abuso de poder, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, colacionando jurisprudência que entende amparar sua tese. Destaca que, ainda que se entende pela legalidade do ato administrativo, é necessário levar em consideração a boa-fé da impetrante, que notadamente comprovou a obtenção do diploma e não deu causa à sua invalidação, não havendo dúvida sobre o nível de escolaridade exigido pelo certame. Requer, ao final, sejam sanadas as omissões apontadas. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, visto ter sido o pleito trazido no bojo do mandado de segurança amplamente enfrentado na decisão embargada, tendo sido ressaltada a legalidade do ato impugnado, bem como a ausência de direito líquido e certo. Destaque-se que não prospera a alegada omissão acerca da comprovação dos requisitos para o exercício do cargo, a decisão ressaltou que a apresentação do diploma devidamente registrado constitui pré-requisito para ingresso no cargo, conforme itens 2, 4.1. e 4.5 do edital do certame, logo entendeu que não estariam preenchidos os requisitos pela impetrante. A decisão embargada ressaltou, ainda, que não se verifica ilegalidade na decisão administrativa. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a mera exigência de apresentação de documentos não apresentados por ocasião da posse no cargo público não configura qualquer ilegalidade ou abuso de poder. Note-se, ainda, que o precedente trazido pela embargante não se aplica ao seu caso, uma vez que não lhe foi impedida a posse no cargo. Outrossim, a decisão ressaltou que esta foi notificada da situação, estando ciente de que deveria apresentar o diploma, conforme Termo de Compromisso para Posse (ID 13154290) assinado em 04/04/2019. Nota-se, assim, que a embargante pretende, na verdade, o reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final, o que não é permitido via embargos de declaração. Ademais, urge ressaltar que, diante da notificação prévia anteriormente mencionada, verifica-se que houve a decadência do prazo legal para a impetração do mandamus. A lei que rege o mandado de segurança (Lei no 12.016/2009) estabelece em seu art. 23 que “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.” Nesse passo, verifica-se que a embargante teve conhecimento da necessidade de apresentação do seu diploma devidamente regularizado em 04/04/2019, de modo que o prazo de 120 dias já havia escoado no momento em que impetrado o presente mandado de segurança (11/12/2019). Assim, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora. Contra a decisão em aclaratórios, a impetrante interpôs agravo interno, em 19.02.2020. O referido recurso contra a decisão monocrática foi recebido em 20.02.2020, ocasião em que os autos eletrônicos foram remetidos à Procuradoria de Justiça para contrarrazões (derradeiro andamento processual, até a presente data). Ocorre que, em 02.03.2020, ZILMA JOSEFA DA FONSECA BISPO AZEVEDO ajuizou demanda distribuída ao 1o Juizado Fazendário do DF (processo n. 0710770-93.2020 – autos originários do atual agravo de instrumento), aparentemente contra as mesmas partes e com o mesmo objeto do mandamus. Respeitante à litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária, assim tem se manifestado o Egrégio TJDFT (mutatis mutandi): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CONHECIMENTO DE OFÍCIO - LICITAÇÃO - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL DO DISTRITO FEDERAL- PRÓ-DF - DIREITO DE PREFERÊNCIA - OCUPAÇÃO IRREGULAR - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise preliminar da existência de litispendência é cogente, porque matérias de ordem pública são suscitáveis de ofício e porque, se houver identidade jurídica entre mandado de segurança e ação ordinária, é possível a incidência do instituto ainda que se trate de veículos processuais submetidos a rito diferentes. 2. Por direito líquido e certo, entende-se "aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzam à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode valer-se do instrumento, mas sim das ações comuns" (José dos Santos Carvalho Filho na obra Manual de Direito Administrativo). 3. O reconhecimento do direito líquido e certo de preferência na aquisição de imóvel objeto de licitação pressupõe a regularidade da ocupação. 4. A inexistência de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra e de permanente controvérsia sobre a ocupação do imóvel demonstra a irregularidade da ocupação de terreno destinado ao Programa de Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ-DF. 5. Recurso desprovido. (2a Turma Cível, Acórdão 841102, DJE: 20/1/2015). APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOLDADO DA PMDF. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. 1. A litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica entre a ação ordinária e o mandado de segurança que objetivam, ao final, o mesmo provimento, ainda que o polo passivo seja constituído por pessoas distintas. Precedentes do E. STJ. 2. Negou-se provimento ao apelo do autor. (4a Turma Cível, Acórdão 1159556, DJ E: 26/3/2019). Nessa moldura, tendo em vista a aparente litispendência entre o processo n. 0710770-93.2020, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda, e o Mandado de Segurança n. 0727164-63.2019 , que tramita na 1a Câmara Cível, intime-se a parte agravante para se manifestar, inclusive sobre eventual condenação por litigância de má-fé (CPC, Art. 9 e 10). Prazo: 10 dias. No mesmo prazo, diante da existência de elementos que podem evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita (CPC, Art. 99, § 2o), intime-se a agravante também para esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito